Tribunal: TJES
Processo: 0000389-78.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000389-78.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GILMAR ROCHA LOZER
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000389-78.2019.8.08.0047

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO : GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO

RECORRIDO : GILMAR ROCHA LOZER

ADVOGADO : ALOIR ZAMPROGNO FILHO

MAGISTRADO : LUCAS MODENESI VICENTE

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta com o objetivo de reexaminar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido e condenar a concessionária de serviço público a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), além dos ônus sucumbenciais, ante a falha no fornecimento de energia elétrica.

A Apelante pretende reformar a sentença, sustentando que (i) havia irregularidade no medidor de energia elétrica, conforme a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e o laudo pericial; (ii) agiu em estrita observância à Resolução ANEEL n.º 414/2010; (iii) foram adotados todos os meios de comprovação da irregularidade, com a participação do usuário; (iv) agiu em exercício regular de direito ao cobrar o débito e negativar o nome do consumidor; (v) apenas cumpriu as regras fixadas pelo Poder Concedente, de modo que a pretensão de sua alteração deve ser direcionada à União/ANEEL, e (vi) inexiste dano moral a ser ressarcido, ou, ao menos, deve ser reduzida a indenização para evitar o enriquecimento sem causa (id. 3800805 – fls. 381/396).

Em contraditório recursal, o Apelado pede o desprovimento do recurso (id. 3800805 - fls. 403/418).

Pois bem.

Inicialmente, afirmo ser notória a relação de consumo decorrente do fornecimento de energia elétrica, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso.

O c. Superior Tribunal de Justiça já manifestou que
[...] a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor

[...]
(REsp 1831314/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).

Assim, deve ser aplicada ao caso concreto a legislação consumerista, principalmente quando se investiga a reparação de eventuais danos causados ao usuário.

Fixada essa premissa, consigno que a questão a decidir é se existe a falha na prestação do serviço ao consumidor, bem como se possível o reconhecimento da inexigibilidade do débito cobrado pela Apelante e a sua condenação na indenização pelos danos morais sofridos pelo Apelado.

O conjunto probatório evidencia que, no dia 18.05.2017, foi realizada a inspeção técnica na unidade consumidora de responsabilidade do Apelado.

Naquela oportunidade, identificou-se irregularidade no medidor, em razão de os lacres do aferidor estarem violados e o disco arranhado.

A Resolução Normativa n.º 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, aplicada à época dos fatos, e, atualmente revogada pela Resolução Normativa 1.000/2021, previu no art. 129 que, constatados indícios de irregularidade, a concessionária de serviço público deve:

“Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º. A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio
, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica, a seu critério
, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor
ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2º.
Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo
.

§ 3º. Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão
.

§ 5º.
Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica
.

§ 6º.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º
.

§ 7º
Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado
.

§ 8º. O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º. Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

§ 10. Comprovada a irregularidade nos equipamentos de medição, o consumidor será responsável pelos custos de frete e da perícia técnica, caso tenha optado por ela, devendo a distribuidora informá-lo previamente destes custos, vedada a cobrança de demais custos.

§ 11. Os custos de frete de que trata o § 10 devem ser limitados ao disposto no § 10 do art. 137”.

Segundo o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI n.º 3331366, havia irregularidade no medidor, motivo pelo qual o equipamento foi substituído, conforme a Comunicação de Substituição do Medidor n.º 240971. Contudo, há informação na referida autuação de que
o Apelado não acompanhou a verificação do suposto defeito/fraude do medidor, encontrando-se ausente
, o que desatende o procedimento previsto no art. 129, §§ 2º, 4º e 5º, da Resolução Normativa ANEEL n.º 414/2012 (id. 3800805 – fls. 28/29).

Ademais, houve notória incoerência em relação ao resultado do Relatório de Avaliação Técnica do Medidor n.º 1.335/17, no sentido de que o equipamento foi
[...] Reprovado na inspeção geral, devido à violação de lacre(s) do aferidor [...]
, e a cobrança feita unilateralmente pela Apelante do débito de R$ 43.839,75 (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e nove reais e setenta e cinco centavos), no período de 18.05.2014 a 18.05.2017, em razão de
[...] Irreg. nas engrenagens do registrador [...]
(id. 3800805 – fls. 31/40 e 46).

Vale acentuar que o equipamento foi submetido à perícia judicial, tendo o
Expert
do Juízo concluído que
o lacre não interfere nas funcionalidades mecânicas do aparelho e que sequer houve registro de variação de consumo de energia que indicasse erro do medidor
.

Por oportuno, cito trecho da perícia técnica:

“
11. CONCLUSÕES/CONSTATAÇÕES FINAIS

Após a vistoria realizada, relatório fotográfico, análise das normas técnicas pertinentes ao caso, análise de documentos constantes nos autos e obtida através de pesquisas deste Perito, das respostas aos quesitos, chegamos as conclusöes e constataçöes finais relatadas abaixo:

• Afirma a requerida em sua contestação que os lacres do medidor estavam violados em com o disco
"agarrando"
, fazendo com que a energia não fosse registrada na sua totalidade. Porém, percebe-se que não consta no TOI esta informação de que o disco estava agarrando, e sim que o disco estava
arranhado
, conforme identificado no recorte do TOI abaixo.

[...]

•
Identifica-se na figura abaixo, gráfico elaborado através do histórico de consumo fornecido pela requerida, Anexo 1, a data de substituição do medidor, bem como os quadrantes ilustrando a variação da amplitude antes e depois da substituição do medidor eletromecânico para eletrônico, indicando amplitudes semelhantes.

[...]

• Constata-se, através da análise estatística abaixo, realizada pela perícia, que o período reclamado pela requerida é o que possui o menor desvio padrão indicando que o período de maio de 2014 a maio de 2017 se caracteriza como urna amostra mais homogênea. Identifica-se também que após a substituição do medidor, período de junho de 2017 a junho de 2020, houve pouca variação, tanto na media quanto no desvio padrão. 0 período anterior, de junho de 2013 a abril de 2014, possui um desvio padrão maior justamente porque foi o período que a esposa do autor deixou de trabalhar no local, influenciando diretamente no consumo, corno podemos ver através da variação da média de consumo e de seu desvio padrão.

[...]

•
Portanto, através das análises realizadas pela per
í
cia, constata-se que não houve registros de variaç
ões
no consu
mo
de energia do autor que indicasse erro no medidor
.

• 0 cálculo de consumo de energia foi realizado pela requerida considerando que o consultório funcionou todos os dias do mês durante 24 horas por dia, porém, conforme informado pelo autor, o consultório funciona apenas 2 dias por semana ou 10 dias por mês com funcionamento de 8 horas por dia. Portanto, tendo em vista que a requerida considerou o horário errado de funcionamento do consultório, o cálculo realizado pela requerida não está de acordo com a Resolução da ANEEL 414/2010.

•
Tendo em vista que o equipamento de mediç
ão
do Autor está localizado na parte externa do seu im
ó
vel e a requerida não tomou as providências necessárias para sua fiel caract
erização
e apuracão do consumo n
ão
faturado ou faturado a menor, conforme o Art. 129 da Resolução Nor
m
ativa N° 414 da ANEEL, constata-
s
e, através dos ind
í
ci
o
s e das análises realizadas pela per
í
cia, que o lacre rompido e o disco arranhado, neste caso, n
ão
configuram u
m
erro no medidor ou uma mediç
ão
a m
e
nor, be
m
como, n
ão
foi constatado pela per
í
cia, variaç
ões
no consumo de energia na unidade consumidora do autor que corroborasse co
m
as alegaçöes da requerida
.

•
Enfim, conclui-se de todo o constatado, através das evidências e da apura
ção
técnica dos fatos, que o autor n
ão

é
o responsável pelos danos causados aos equipa
m
entos de medição da requerida. Ou seja, n
ão
h
á
evidências e análises técnicas que vincule ao autor o dano ocorrido no medidor, alegado pelo requerido
.” (id. 3800805 – fls. 265/294) (destaquei)

Diante desse quadro, não posso concordar com a assertiva de que foram adotados todos os meios para a comprovação da irregularidade no medidor de energia elétrica, destinada à apuração dos valores devidos pela recuperação de consumo não faturado.

O ordenamento pátrio exige que o procedimento empregado pela concessionária Apelante observe os princípios da ampla defesa e do contraditório, principalmente diante das incertezas quanto ao defeito do medidor na unidade de consumo, ou de intervenção a indicar ato fraudulento por parte do consumidor.

A conduta da Apelante caracteriza, portanto, a
falha na prestação do serviço
, por não conseguir a mesma demonstrar a desconstituição do direito do Apelado.

O disposto no art. 14, do CDC, preconiza que
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
.

E a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça acentua que:

“EMENTA DIREITO DO CONSUMIDOR PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INSPEÇÃO DE MEDIDORES DE ENERGIA ELÉTRICA POSSIBILIDADE, DESDE QUE OBSERVADA A REGULAMENTAÇÃO APLICÁVEL. RES. 414/2010 DA ANEEL INOBSERVÂNCIA NO CASO CONCRETO ILEGITIMIDADE DO DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL COMPROVAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS COBRANÇAS INDEVIDAS DÉBITO INEXISTENTE RECURSO IMPROVIDO.

1.
Hipótese em que restou incontroverso nos autos que o consumidor foi compelido pela concessionária de energia elétrica a obrigação de pagar valores que entende ter havido com base em Termo de Ocorrência e Irregularidade realizado sem a análise dos preceitos normativos vigentes
.

2.
É cediço que em decorrência do princípio contratual, o pagamento a menor importa em enriquecimento ilícito, sendo este vedado no ordenamento jurídico pátrio. No entanto, para se apurar o valor devido, visando à regularização da cobrança instituída em razão de irregularidades encontradas no medidor, se porventura o usuário venha a discordar, a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as condições gerais de fornecimento de energia elétrica, prevê a instauração de processo administrativo (art. 133, §§ 1º e 2º). Vale salientar que é essencial oportunizar ao usuário o acompanhamento da produção de prova, não podendo ser restrito o acesso às informações referentes ao processo administrativo, sob pena de apuração unilateral e inquisitória de ilícito administrativo
.

3.
No caso em análise a concessionária de energia não efetivou o contraditório possibilitando e dando ciência de todos os atos do processo administrativo lavrado após a inspeção que culminou com o TOI vergastado. A inspeção e conclusão se deu de forma unilateral, sem o atendimento do Princípio da Ampla Defesa e Contraditório, a respaldar a cobrança que se seguiu em razão da recuperação implementada
.

4.
Houve claro cerceamento à defesa ao consumidor, pois embora tenha sido registrada sua ausência no momento da lavratura do TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade não lhe foi dado ciência inequívoca acerca do trabalho técnico realizado pelos prepostos da apelada no medidor supostamente irregular, formalidade necessária para o registro da irregularidade, sendo que sua supressão contraria o disposto no artigo 129 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, especialmente em seu §1º, II e §§ 4º e 5º
.

5.
O titular da unidade não teve a oportunidade de acompanhar os trabalhos realizados nem o de vistoria, nem o de perícia e nem o de apuração dos valores devidos -, o que indica o vício, por violação ao disposto no art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL o que implica na manutenção da sentença de 1º grau que acolheu o pleito declaratório de inexistência do débito
.

6. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, por unanimidade , NEGAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 16 de novembro de 2021. DES. PRESIDENTE/DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190277687, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/11/2021, Data da Publicação no Diário: 25/11/2021)” (destaquei)

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INSPEÇÃO DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTA IRREGULARIDADE. CONDUTA UNILATERAL DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I -
Do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI acostado, bem como da Comunicação de Substituição de Medidor, verificou-se que no momento da inspeção e retirada do relógio de medição não havia qualquer pessoa no local, além dos prepostos da concessionária, vez que no campo destinado à assinatura do usuário consta a informação ausente
.

II -
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL, no escopo de afastar a unilateralidade na apuração de irregularidades dos usuários de energia elétrica, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica
.

III -
É assente que, em sendo negada pelo usuário a violação do medidor de energia elétrica, nos moldes como se deu no presente caso, a realização de perícia técnica torna-se imprescindível para comprovar eventual irregularidade por ele cometida, a fim de dar concretude aos princípios do contraditório e ampla defesa
.

IV - Por ter sido produzido de forma unilateral o laudo técnico que subsidia a cobrança retroativa de valores devidos a título de refaturamento em desfavor da apelada, inclusive, sem a realização de perícia técnica do órgão competente, entendeu-se pela falta de provas da concessionária da alegada fraude no medidor de energia elétrica, o que tornou inexigível a cobrança dos valores inclusive já pagos pela usuária, devidamente comprovados no feito.

V Apelação conhecida e improvida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (TERCEIRA CÂMARA CÍVEL ) em, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Relator. Vitória, 18 de agosto de 2021. PRESIDENTE RELATOR(A)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011180145655, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)” (destaquei)

Logo, no que se refere à
indenização por

danos morais
, não merece procedência a insurgência da Apelante para o seu afastamento ou a redução para evitar o enriquecimento sem causa do Apelado.

A falha na prestação do serviço pela Apelante - que realizou a inspeção técnica unilateralmente, cobrou indevidamente valores a título de refaturamento, sob a alegação de defeito/fraude no medidor de consumo, sem a notificação e a participação prévia do Apelado, e
negativou seu nome junto aos cadastros da Serasa
(id. 3800805 – fl. 110) -, causou abalos na esfera pessoal deste último, passíveis de reparação.

Vejam que não se cuida de mera cobrança indevida pela Apelante, mas sim, de cobrança desprovida de lastro, acarretando situações tormentosas que abalam o estado de espírito e o equilíbrio psicológico da parte lesada.

No que tange à quantificação do dano moral, vislumbro que em situações dessa natureza, o Julgador tem que se pautar em um juízo de equidade, levando em conta as circunstâncias do caso, correspondendo o
quantum
à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa equivalência.

Sopesando as inquietações e os dissabores suportados pelo Apelado, as condições sócio-econômicas do ofensor, e considerando que a indenização deve se revestir de
caráter inibidor e compensatório
, o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, descabendo falar em redução.

Ademais, não vislumbro que a indenização por danos morais tenha o objetivo de enriquecer o Apelado, mas sim, tentar reparar o dano sofrido pela situação a que foi submetido.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
,

mantendo intacta a sentença recorrida.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

TJES/SMBJ/232/0000389-78.2019.8.08.0047_ACi

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. VALORES COBRADOS. INDEVIDOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Precedente do c. STJ.

2. A conduta da concessionária em realizar a inspeção técnica unilateralmente e cobrar indevidamente valores a título de refaturamento, sob a alegação de defeito/fraude no medidor de consumo sem a prévia notificação do consumidor para o exercício do contraditório, configura falha na prestação do serviço.

3. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos morais causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

4. As inquietações e os dissabores suportados pelo consumidor, as condições sócio-econômicas do ofensor e o caráter inibidor e compensatório da indenização por danos morais, autoriza a sua fixação em R$ 6.000,00 (seis mil reais), tornando inviável a revisão para a redução.

5. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.